Tribunal: TJMT
Processo: 0002745-03.2019.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002745-03.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CAMILA HELENA DA SILVA SOUZA (APELADO), GUSTAVO DA SILVA XAVIER - CPF: 030.338.021-76 (APELADO), JEFERSON SILVA CORREA - CPF: 697.169.861-49 (ADVOGADO), MARCIONEY RODRIGUES DAS NEVES - CPF: 076.487.529-99 (APELADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), RENYS JESUS MELO FERNANDES - CPF: 050.222.051-14 (APELADO), WAGNER DE CAMPOS XAVIER - CPF: 926.319.161-15 (APELADO), MARCELO FRANCISCO RODRIGUES DE AMORIM (VÍTIMA), FREDDY PANTOJA RAMIREZ - CPF: 707.849.071-10 (VÍTIMA), BOMBONATTO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.920.697/0002-13 (VÍTIMA), CAMILA HELENA DA SILVA SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO DA SILVA XAVIER - CPF: 030.338.021-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIONEY RODRIGUES DAS NEVES - CPF: 076.487.529-99 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), BRYAN LIMA DE OLIVEIRA FURLAN DEMARCHI (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR POMPEO MESQUITA (TERCEIRO INTERESSADO), BRYAN LIMA DE OLIVEIRA FURLAN DEMARCHI - CPF: 047.056.851-80 (TERCEIRO INTERESSADO), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL E, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE MARCIONEY RODRIGUES DAS NEVES, COM EXTENSÃO AO CORRÉU WAGNER DE CAMPOS XAVIER.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO AO PRIMEIRO (ART. 386, VII, DO CPP) DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO EM RELAÇÃO AO SEGUNDO (ART. 180, ‘CAPUT’, DO CP) E CONDENATÓRIA POR ‘RECEPTATIO’ AO TERCEIRO (ART. 180, ‘CAPUT’, DO CP)

– PLURALIDADE DE RÉUS

– PREAMBULAR

DE PRESCRIÇÃO DO TERCEIRO –

ACOLHIMENTO – CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA - PENA DE 01 ANO DE RECLUSÃO - TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A 4 ANOS ENTRE A SENTENÇA E O JULGAMENTO DO RECURSO - DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – PRECEDENTES TJMT 0000821-78.2016.8.11.0028 – MÉRITO –

RECURSO MINISTERIAL –

CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO E SEGUNDO RECORRIDO PELO CRIME DE ROUBO [ART. 157, §2º INC. II E V E §2º-A, INC. I DO CP] –

IMPOSSIBILIDADE –

AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA –

PRINCÍPIO ‘IN DUBIO PRO REO’ – SEGUNDO RECORRIDO –

DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO OPERADA NA SENTENÇA SEM OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 384 DO CPP –

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA – INVIABILIDADE DA CORREÇÃO DOS RUMOS DA ACUSAÇÃO EM SEGUNDO GRAU –

SÚMULA 453 DO STF E PRECEDENTE DO STJ [HC Nº 116.077]

–

NNULIDADE CONSTATADA – DELITO PRESCRITO –

RECURSO DESPROVIDO, COM DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE.

Transcorrido prazo superior a 4 (quatro) anos entre a publicação da sentença condenatória e o julgamento do recurso, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, com fulcro nos arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1º, e 112, I, todos do Código Penal, em relação ao crime de receptação (art. 180, caput, CP), cuja pena aplicada foi de 01 (um) ano de reclusão ao terceiro.

A condenação criminal exige certeza probatória, não podendo estar fundamentada em meras conjecturas ou suposições. Havendo dúvida razoável sobre a participação do réu no crime, a absolvição é medida a ser mantida ao primeiro recorrido, em observância ao princípio ‘in dubio pro reo’ (art. 386, VII, CPP).

Configura violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença a desclassificação do crime de roubo para receptação sem que tenham sido adotadas as providências previstas no art. 384 do CPP (‘mutatio libelli’), especialmente quando a denúncia não descreve, nem mesmo implicitamente, a conduta característica do crime de receptação a absolvição é medida de rigor ao segundo recorrido.

Nos termos da Súmula 453 do STF: "Não se aplicam à segunda instância o art. 384 e parágrafo único do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa".

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que: 1) declarou extinta a punibilidade de Camila Helena da Silva Souza, em razão do cumprimento das condições da suspensão condicional do processo; 2) desclassificou a conduta imputada a Wagner Campos Xavier do crime de roubo circunstanciado (art. 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, do Código Penal) para o crime de receptação (art. 180, ‘caput’, do CP); e 3) absolveu o recorrido Renys Jesus Melo Fernandes da imputação do crime de roubo circunstanciado, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.(ID.247742671)

Inconformado, o “Parquet” pleiteia a reforma da sentença para que seja afastada a extinção da punibilidade de Camila Helena da Silva Souza;

seja Wagner Campos Xavier condenado pelo crime de roubo circunstanciado; e o recorrido Renys Jesus Melo Fernandes condenado pelo crime de roubo circunstanciado.(ID.247742711)

Contrarrazões apresentadas pelos recorridos, pleiteando a manutenção integral da sentença recorrida.(ID. 247742711 e 247742743)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). SILVANA CORREA VIANNA, manifestou-se pelo
provimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id. 259236192)

“No decisum vergastado restou consignado pelo douto Magistrado sentenciante que “nada de concreto o aponta WAGNER e RENYS como partícipes do crime”, o que não condiz com as provas amealhadas ao longo de toda instrução criminal. Em atenta análise dos autos, verifico que as provas colecionadas durante toda a persecutio criminis indicam a autoria delitiva, notadamente os depoimentos em Juízo das vítimas e dos agentes de segurança pública, além do mapa de localização da tornozeleira do réu RENYS. Como bem pontuou a ilustre Promotora de Justiça, “restou evidentemente que WAGNER e RENYS coordenaram as atividades dos demais agentes, e no momento dos fatos, permaneceram nas imediações da sede da empresa Frigobom, a fim de darem o suporte/apoio necessário para a consecução do roubo, enquanto os acusados BRYAN e IGOR (processados em autos desmembrados), na companhia de outros indivíduos não identificados, adentraram na sede do referido frigorífico, ocasião em que surpreenderam as vítimas Ailton, Freddy e Marcelo, rendendo-as sob a mira de arma de fogo” (sic).[...] A propósito, não se pode presumir que a ação dos policiais, investidos pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E a prova colhida durante a fase judicial não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos agentes públicos que participaram da operação policial ou de dúvida quanto a atitude criminosa dos apelados. Destaca-se, portanto, que a presunção, é de idoneidade do testemunho referido, competindo à defesa, a prova irrefutável de suposto abuso ou vício na conduta dos agentes da lei, que, frise-se, não foi produzida. Portanto, as provas colhidas durante a persecutio criminis e as circunstâncias que envolvem o caso sub judice, evidenciam o crime descrito na exordial acusatória (roubo circunstanciado). Diante de todo o exposto, o parecer desta Procuradoria de Justiça é pelo conhecimento do recurso interposto, eis que preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade e, no mérito, manifesta-se pelo seu PROVIMENTO, reformando-se a sentença objurgada para condenar os apelados nos moldes da denúncia oferecida pelo Parquet.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Registro, que processo foi desmembrado com relação aos corréus IGOR e BRYAN que não foram encontrados para citação pessoal (fl. 286, 351 e 358/358-v), e a acusada CAMILA aceitou a proposta do Ministério Público para suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei nº. 9.099/95 (fl. 357/357-v), de maneira que,
neste momento, serão analisadas apenas o recurso relativo as condutas atribuídas aos apelados RENYS JESUS MELO FERNANDES e WAGNER DE CAMPOS XAVIER, respectivamente, bem como, a petição de MARCIONEY RODRIGUES DAS NEVES (D.247742716) que suscita a prescrição do crime.

DA PREMABULAR DE PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ART. 180, ‘CAPUT’ DO CÓDIGO PENAL DO RÉU MARCIONEY RODRIGUES DAS NEVES.

Com relação à Marcioney Rodrigues das Neves muito embora o advogado constituído tenha manifestado o desejo de recorrer no rodapé da sentença, na petição constante no ID. 247742716 manifestou ausência de interesse em apresentar contrarrazões (porquanto o recurso ministerial foi afeto aos corréus WAGNER e RENYS),
oportunidade em que pugnou pela análise da extinção da punibilidade do acusado, em razão do alcance da prescrição
, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, c/c art. 110, ‘caput’, e art. 112, I, todos do Código.

No caso em análise, o apelante foi condenado pelo crime de receptação (art. 180, ‘caput’, do CP) à pena de 01 (um) ano de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nesta linha intelectiva,
a sentença foi prolatada de
26/06/2019
(Id. 247742666, pp. 3 a 11) com a ciência do MP 28/06/2019 e a defesa de Marcioney manifesta desejo recursal em 28/06/2019, contudo não apresentou razões recursais.

O réu Marcioney foi intimado pessoalmente da sentença em 28/06/2019, expressou: “
vou consultar meu advogado” (Id. 247742666, p. 39) – certidão do Oficial de Justiça (Id. 247742666, p.45), com a
certidão
datada de 03/02/2020 em síntese: “o advogado LAURO GONÇALO DA COSTA – OAB/MT 15.304, demonstrou interesse em recorrer da sentença de fls. 170/474, representando o réu MARCIONEY RODRIGUES DAS NEVES, no prazo legal
” (Id. 247742687).
Contudo não, repisa-se, não oportunizou qualquer recurso
.

A certidão do trânsito em julgado para o MP consta em 05/07/2019 (Id. 247742718) e, desde então, até a presente data, transcorreram mais de 6 (seis) anos, lapso temporal superior ao prazo prescricional de 4 (quatro) anos [art.109,V do CP].

Tratando-se de matéria de ordem pública, deve a prescrição ser declarada, inclusive de ofício, em qualquer instância ou fase processual, conforme prescreve o artigo 61 do código de processo penal.

Necessário consignar que não se desconhece o posicionamento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n.185956 AgR:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE, NO PONTO, DA LEI 13.964/2019. INVIABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE A RETROATIVIDADE SOMENTE ATINGE CASOS ANTERIORES À ENTRADA EM VIGOR DE REFERIDA LEI QUANDO AINDA NÃO RECEBIDA A DENÚNCIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Com o julgamento das ADC ́S 43, 44 e 54 pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 08.11.2019, foi assentada a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal e, em consequência, reputada inconstitucional a execução provisória da pena e condicionado o início da fase executiva ao trânsito em julgado da condenação criminal. 4. Uma vez não admitida a execução provisória da pena, impossível cogitar da fluência do prazo prescricional, a coincidir, seu termo a quo, com a data do trânsito em julgado em definitivo da condenação, consideradas acusação e defesa. Inegável, à luz do princípio da actio nata, que, antes do nascimento da pretensão – no caso da pretensão executória estatal –, não começa a correr a prescrição.5. A prescrição da pretensão executória pressupõe inércia do titular do direito, o que não ocorre quando o Estado resta impedido de executar o título judicial condenatório em razão da apresentação de diversos e sucessivos recursos da defesa. Precedentes. 6. A jurisprudência da Primeira Turma deste STF fixou a tese de que ’o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’. (HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.11.2020). 7. No caso, a denúncia foi recebida em 11.9.2014 (evento 6, fls. 8-9), momento muito anterior à entrada em vigor da Lei 13.964/2019. Inclusive, quando da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, já havia sentença condenatória (evento 6, fls. 51-4) confirmada pelo Tribunal de Justiça (evento 6, fls 131-7). Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, inadmissível a pretensão veiculada nesta sede processual. Precedentes. 8. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC 185956 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 31/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-108 DIVULG 07-06-2021 PUBLIC 08-06-2021)

Por outro lado, essa Egrégia Corte de Justiça em casos análogos se manifestou:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO – VÍCIO EVIDENCIADO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PENA IN CONCRETO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV E 109, V DO CÓDIGO PENAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRAZO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – ACLARATÓRIOS PROVIDOS. Na hipótese, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa pela pena in concreto em relação ao crime pelo qual os embargantes foram condenados é imperativa, porquanto decorreu o lapso prescricional 4 (quatro anos) entre a publicação da sentença e do acórdão condenatórios, conforme preconizam os arts. 107, IV e 109, V do Código Penal. Embargos providos.”
(N.U 0002808-24.2017.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA PERPETRADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO AO RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO EMBARGANTE – ACOLHIMENTO – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS ENTRE A DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA E A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE – EMBARGOS PROVIDOS. Devem ser acolhidos os embargos, para declarar a extinção da punibilidade do réu, pela ocorrência da prescrição superveniente, pois mantida em grau de recurso a pena aplicada na sentença - inferior a 01 (um) ano de detenção, cujo lapso prescricional ocorre em 03 (três) anos - e entre publicação da sentença até o julgamento da apelação defensiva, o prazo foi ultrapassado.Embargos acolhidos para extinguir a punibilidade do acusado, ante a ocorrência da prescrição superveniente.”
(N.U 0000986-46.2014.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022)

No mesmo sentido, é o aresto de minha relatoria:

“APELAÇÃO CRIMINAL –SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, CP) E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, CAPUT, CP) - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE SUPERVENIENTE EM RELAÇÃO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO - ACOLHIMENTO - LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 04 ANOS ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E O PRESENTE JULGAMENTO - MÉRITO - PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COERENTE - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Considerando que a pena aplicada ao réu pelo crime de receptação foi de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, o prazo prescricional, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, é de 4 (quatro) anos. Tendo transcorrido mais de 6 (seis) anos entre a publicação da sentença (26/05/2019) e a presente data, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente/intercorrente, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V, e 110, § 1º, todos do Código Penal.
Estando comprovadas a materialidade e autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, caput, CP), através dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pelo flagrante, corroborados pelo relatório policial que confirmou a adulteração das placas mediante uso de fita adesiva preta, impõe-se a manutenção da condenação.
A inversão do ônus da prova é aplicável em casos de adulteração de sinal identificador de veículo automotor quando o agente é flagrado na posse do bem adulterado, cabendo-lhe apresentar justificativa plausível, o que não ocorreu no caso concreto.
(N.U 0000821-78.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

Dessa forma, a extinção da punibilidade do MARCIONEY RODRIGUES DAS NEVES em relação ao crime de receptação (art. 180, ‘caput’, do CP), é media que se impõe.

DO RECURSO MINISTERIAL

DA CONDENAÇÃO COMO INCURSO NO ARTIGO 157, §2º INCISOS II E V E §2º-A, INCISO I DO CÓDIGO PENAL DO RECORRIDO ABSOLVIDO NA SENTENÇA – RENYS JESUS MELO FERNANDES

No que diz respeito ao réu Renys Jesus Melo Fernandes, o Ministério Público pede a condenação pelo crime de roubo majorado, alegando haver provas suficientes de sua participação no delito.

Narra à denúncia: (ID.247742247)

“I- Noticiam os autos que no dia 11 de fevereiro de 2019, por volta das 23h30min, no estabelecimento comercial denominado FrigoBom, localizada na Alameda Julio Muller, bairro alameda, centro de Várzea Grande/MT, os denunciados WAGNER DE CAMPOS XAVIER, RENYS JESUS MELO FERNANDEZ, GUSTAVO DA SILVA XAVIER, BRYAN LIMA DE OLIVEIRA FURLAN DEMARCHI e IGOR POMPEO MESQUITA, previamente conluiados e agindo com unidade de desígnios juntamente com outros indivíduos não identificados subtraíram para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade das vitimas, três toneladas de carne nobre avaliada em R$ 59.700,00 (cinquenta e nove mil e setecentos reais), três televisores marca Semp Toshiba 32 polegadas avaliada em R$ 3.000,00 (três mil reais) pertencente à empresa vitima Bombonatto Industria de Alimentos (Frigobom), a quantia de R$ 80,00 (oitenta) reais, um relógio da marca oriente avaliado em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), um aparelho celular marca LG, K4 avaliado em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) , um aparelho da marca Samsung Duos avaliado em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e uma aliança avaliado em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), um veiculo gol, cor vermelha, placa KAK 1218 avaliado em R$ 8.159,00 (oito mil cento e cinquenta e nove reais), pertencente a vitima Marcelo Francisco Rodrigues de Amorim, um aparelho celular marca Samsung J7 prime avaliado em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) pertencente à vitima Ailton Ferreira dos Santos.

II- Ressurge dos autos que, logo depois da subtração acima, na residência localizada na rua Dr. Manoel Vargas, n.227, kitnet 8, bairro centro, no município de Várzea Grande/MT a denunciada Camila Helena da Silva Souza recebeu e ocultou em proveito próprio ou alheio 13 (treze) quilos de carne, sabendo tratava de produto de crime.

III- Consta, ainda, que logo depois da subtração acima, no estabelecimento Comercial denominado de Panificadora Campos localizada na travessa independência, n.127 bairro alameda, neste município o denunciado MARCIONEY RODRIGUES DAS NEVES recebeu e ocultou em proveito próprio ou alheio 350 (trezentos e cinquenta) quilos de carne, sabendo que se tratava de produto de crime.

Segundo restou apurado, após os denunciados WAGNER, RENYS, GUSTAVO, BRYAN e IGOR planejarem e dividirem as tarefas para a execução do roubo acima descrito, nas circunstâncias de tempo e lugar narradas no item I , os denunciados WAGNER e RENYS, que coordenaram as atividades dos demais agentes, permaneceram nas imediações da sede da empresa Frigobom, a fim de darem o suporte/apoio necessário para a consecução do roubo, enquanto os denunciados IGOR e BRYAN, juntamente com outros indivíduos não identificados, adentraram na sede de referido frigorífico, ocasião em que surpreenderam as vitimas Ailton, Freddy e Marcelo, rendendo-as sob a mira de arma de fogo.

Consta que as vitimas foram levadas/mantidas na sala de faturamento obrigadas a deitarem no chão, ocasião em que os denunciados subtraíram deus pertences e os aparelhos de televisão da empresa (conf. Descrito no item I). Em seguida os agentes obrigaram as vitimas Marcleo e Freddy a realizarem todo o carregamento da carga de carne no veiculo Chevrolet D40, cor branca, placa HQP 3626, conduzido pelo denunciado Bryan.

Ato continuo, as vitimas forma obrigadas a retornar à sala de faturamento, local em que foram amarradas e trancadas.

Em posse da res furtiva, os increpados Igor e Bryan e seus comparsas evadiram-se do local, e, com apoio e concurso dos denunciados Wagner, Renys e Gustavo, passaram a distribuir/vender/ocultar os produtos do crime.

Ressurge dos autos que aproximadamente 13 (treze) quilos de carne foram levados para a residência da denunciada Camila, enquanto 350 (trezentos e cinquenta) quilos foram destinados para a panificadora Campos, de propriedade do denunciado MARCIONEY os quais receberam e ocultaram as mercadorias, sabendo que se tratava de produto do crime.

Outrossim, emerge dos autos que cerca de 500 (quinhentos) quilos de carne foram encontrados em um estabelecimento comercial (padaria e mercearia) de fachada situado na rua da paz, pertencente ao denunciado Wagner, sendo cerro que, na ocasião, encontrava-se no local exercendo a vigilância da res os increpados Gustavo e Renys, razão pela qual foram ambos presos em flagrante.

Consta, por fim que os aparelhos de televisão roubados da empresa Frigobom foram encontrados e apreendidos na residência do denunciado Igor, bem como logrou-se êxito em localizar na residência do denunciado Bryan, a caminhonete empregada na pratica delitiva.

Ante o exposto, o Ministério Público oferece denúncia em face de

a) WAGNER DE CAMPOS XAVIER como incurso no artigo 157, §2º incisos II e V e §2º-A, inciso I do Código Penal.

b) RENYS JESUS MELO FERNANDEZ, como incurso no artigo 157, §2º incisos II e V e §2º-A, inciso I do Código Penal.

c) GUSTAVO DA SILVA XAVIER, como incurso no artigo 157, §2º incisos II e V e §2º-A, inciso I do Código Penal.

d) BRYAN LIMA DE OLIVEIRA FURLAN DEMARCHI como incurso no artigo 157, §2º incisos II e V e §2º-A, inciso I do Código Penal.

e) IGOR POMPEO MESQUITA como incurso no artigo 157, §2º incisos II e V e §2º-A, inciso I do Código Penal.

f) CAMILA HELENA DA SILVA SOUZA, como incursa no artigo 180, ‘caput’ do Código Penal.

g) MARCIONEY RODRIGUES DAS NEVES como incurso no artigo 180, ‘caput’ do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 11/03/2019.

Transcrevo a sentença, prolatada em 26/06/2019
, ‘in verbis’:

“FUNDAMENTO. DECIDO.

Inicialmente registro que as preliminares, além de terem sido suscitadas pela Defesa dos acusados GUSTAVO, MARCIONEY e WAGNER em momento inoportuno, já foram devidamente analisadas e afastadas por ocasião da análise das Respostas à Acusação, de maneira que passo a análise do mérito.

1. ROUBO MAJORADO (art. 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, do Código Penal)

A materialidade delitiva restou positivada pelos Boletins de Ocorrências (fl. 59/63 e 63/64-v), Termo de Exibição e Apreensão (fl. 65/65-v), Termo de Reconhecimento de Objeto (fl. 66), Termos de Entregas (fl. 67 e 68) e Auto de Avaliação Indireta (fl. 119).

A autoria do roubo imputada aos acusados, todavia, é duvidosa, mormente porque nenhuma prova foi efetivamente produzida nesse sentido.

Na verdade, as vítimas, ouvidas tanto na Delegacia de Polícia (fl. 24/25 e 29/30) como em Juízo (mídia - fl. 372), afirmaram ter reconhecido apenas o acusado IGOR, sendo certo, ainda, que pelas imagens das câmeras de segurança do local do crime foi possível identificar também o acusado BRYAN.

Os investigadores da Polícia Civil ouvidos em Juízo, por óbvio, não presenciaram o roubo e afirmaram que chegaram até o réu WAGNER por que receberam denúncia anônima de que ele estaria comercializando a carne roubada, todavia não se pode, por ilação, afirmar que ele estaria, de fato, dando apoio à empreitada criminosa.

E, com relação aos acusados GUSTAVO e RENYS, além do fato de terem sido presos nas imediações da “padaria de fachada” onde foi encontrada parte do produto do roubo, nada de concreto os aponta como partícipes do crime, notadamente porque durante a instrução criminal restou esclarecido que a casa da namorada de RENYS é localizada a poucos metros daquele estabelecimento, o que justifica sua presença no local, e, GUSTAVO, por sua vez, reside com seus avós no imóvel ao lado do seu pai WAGNER.

Como se vê, pelas provas produzidas na instrução criminal, não se pode afirmar que, de fato, os acusados WAGNER, RENYS e GUSTAVO participaram ativamente do roubo, notadamente quando se tem em mente que, interrogados, tanto na Delegacia de Polícia (fl. 43/43, 49/51 e 124/126) como em Juízo (mídia e fl. 372), negaram qualquer envolvimento no assalto.

É certo, todavia, que a conduta do acusado WAGNER se enquadra no crime de receptação, pois não há dúvida que parte do produto do roubo foi apreendida em seu estabelecimento/residência.

Finalmente, registro que também se afigura de forma inconcussa a autoria do crime de receptação imputada ao acusado WAGNER, sob a modalidade dolosa, já que ao deixar de trazer maiores informações sobre a pessoa que lhe vendeu a carne e nem apresentar qualquer documento que possa comprovar a suposta transação, deixa transparecer que tinha pleno conhecimento que estava adquirindo produtos de origem ilícita.

2. RECEPTAÇÃO (art. 180, “caput”, do Código Penal)

Como se sabe, para a configuração do crime de receptação dolosa, exige o tipo penal que o agente adquira, receba, transporte, conduza ou oculte, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime ou mesmo que influencie para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.

Já para a caracterização do crime de receptação culposa, o dispositivo penal se satisfaz com o simples fato de ter o agente adquirido ou recebido coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou mesmo pela condição de quem oferece, deveria presumir que foi obtida por meio criminoso.

No caso em exame, a materialidade delitiva ficou positivada pelos Boletins de Ocorrências (fl. 59/63 e 63/64-v), Termo de Exibição e Apreensão (fl. 65/65-v), Termo de Reconhecimento de Objeto (fl. 66), Termos de Entregas (fl. 67 e 68) e Auto de Avaliação Indireta (fl. 119), dando conta que a carne apreendida em poder do acusado MARCIONEY era de origem ilícita.

De outro lado, verifico que também não há dúvida quanto a autoria do crime de receptação imputada ao acusado, sob a modalidade dolosa, já que a sua versão de que teria comprado o produto pela quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), desconhecendo sua origem ilícita, não merece credibilidade.

Ora, não se mostra razoável ao senso comum que alguém adquira 350 Kg de carne, sem sequer saber que espécie do produto está levando, como o próprio acusado afirmou em Juízo (Magistrado: Que carne que era, picanha, filé? Marcioney: No momento eu nem sabia que carne que era. Mídia - fl. 372) e sequer se preocupe com a procedência da mercadoria adquirida.

Assim, ao deixar de apresentar qualquer documento que possa comprovar a licitude da transação, o acusado deixa transparecer que tinha pleno conhecimento que estava adquirindo produtos de origem ilícita.

3. CONCLUSÃO E FIXAÇÃO DA PENA

Em suma, a DENÚNCIA é PARCIALMENTE PROCEDENTE para o fim de
condenar apenas WAGNER DE CAMPOS XAVIER e MARCIONEY RODRIGUES DAS NEVES nas sanções do art. 180, “caput”, do Código Penal
,
de forma que PASSO À DOSIMETRIA DA PENA.

3.1. WAGNER DE CAMPOS XAVIER

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado demonstra culpabilidade normal.

Quanto à sua conduta no meio social e personalidade, inexiste qualquer estudo pertinente, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade.

Os motivos, circunstâncias e consequências do delito são considerados normais, não exercendo influência na fixação da pena-base e o comportamento das vítimas, por seu turno, em nada contribuiu para a prática do ilícito.

Assim, havendo predominância de circunstâncias favoráveis, pelo crime de receptação previsto no art. 180, “caput”, do Código Penal, fixo a pena-base em 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, mínimo legal e que torno definitiva em face da ausência de qualquer outra circunstância ou causa modificadora da pena.

Registro, por oportuno, que deixei de aplicar a atenuante da confissão espontânea porque a pena-base já foi fixada no mínimo legal (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça).

Outrossim, levando em conta as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas, fixo a pena pecuniária em 10 (DEZ) DIAS-MULTA, que devem ser calculadas à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime ABERTO (art. 33, §2º, alínea “c”, Código Penal).

3.2. MARCIONEY RODRIGUES DAS NEVES

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado também demonstra culpabilidade normal.

Quanto à sua conduta no meio social e personalidade, inexiste qualquer estudo pertinente, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade.

Os motivos, circunstâncias e consequências do delito são considerados normais, não exercendo influência na fixação da pena-base e o comportamento das vítimas, por seu turno, em nada contribuiu para a prática do ilícito.

Assim, havendo também predominância de circunstâncias favoráveis, pelo crime de receptação previsto no art. 180, “caput”, do Código Penal, fixo a pena-base em 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, mínimo legal e que torno definitiva em face da ausência de qualquer outra circunstância ou causa modificadora da pena.

Registro, por oportuno, que a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal (reincidência – autos nº. 17568-66.2013.811.0042) foi compensada com a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea).

Considerando, também, as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas, fixo a pena pecuniária em 10 (DEZ) DIAS-MULTA, que devem ser calculadas à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Como se sabe, a regra estabelecida pelo Código Penal é de que o condenado reincidente deve iniciar o cumprimento da pena sempre no regime fechado, pouco importando o montante da sua pena.

Todavia, é fundamental observar os requisitos objetivos e subjetivos, sobretudo para não se ofender o princípio da individualização da pena.

Na verdade, não há motivo justo para impor ao condenado que pratica um crime não violento, o mesmo tratamento dado a quem comete delito com grave ameaça e/ou violência.

Nesse sentido, foi editada a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça do seguinte teor:

“É admissível a adoção de regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

Desta forma, tendo em conta que, não obstante a vida pregressa do acusado, os crimes apurados nestes autos não foram praticados com violência e nem grave ameaça e, ainda, que a sanção imposta é inferior a quatro anos, a pena restritiva de liberdade deverá ser cumprida, inicialmente, em REGIME SEMIABERTO.

DISPOSITIVO

Isto posto, JULGO A DENÚNCIA PARCIALMENTE PROCEDENTE e, em conformidade com a fundamentação supra:

1.
ABSOLVO, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, GUSTAVO DA SILVA XAVIER,
RENYS JESUS MELO FERNANDES e WAGNER DE CAMPOS XAVIER do crime previsto no art. 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

2.
CONDENO o acusado WAGNER DE CAMPOS XAVIER nas sanções do art. 180, “caput”, do Código Penal,
à pena de 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, a ser cumprida, inicialmente, em regime ABERTO, e mais o pagamento de 10 (DEZ) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Considerando que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e que a pena não é superior a 01 (um) ano e atendendo, ainda, que se trata de réu primário e que preenche os demais requisitos previstos no art. 59 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, conforme permite o art. 44, §2º, do referido Estatuto Penal, consistente em PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), cujo valor deverá ser destinado ao Núcleo de Execuções Penais (2ª Vara Criminal da Capital), ficando vinculado ao procedimento criminal código 452072, conforme ofício 35/2016-GMF, datado de 17/10/2016.

3
. CONDENO o acusado MARCIONEY RODRIGUES DAS NEVES nas sanções do art. 180, “caput”, do Código Penal
, à pena de 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, a ser cumprida, inicialmente, em regime SEMIABERTO, e mais o pagamento de 10 (DEZ) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Deixo de proceder com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, notadamente em razão da comprovada reincidência (art. 44, inciso II, Código Penal).

CONDENO os acusados WAGNER e MARCIONEY, ainda, ao pagamento das custas processuais na forma “pro rata”, notadamente porque foram defendidos por Advogado particular, demonstrando ter condições financeiras favoráveis.

Em razão do regime inicial imposto para cumprimento da pena, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA colocando MARCIONEY RODRIGUES DAS NEVES imediatamente em liberdade, se por outro motivo não tiver que permanecer preso.

EXPEÇA-SE, também, ALVARÁ DE SOLTURA colocando RENYS JESUS MELO FERNANDES imediatamente em liberdade, se por outro motivo não tiver que permanecer preso.

Com o trânsito em julgado para o acusado MARCIONEY, FORME-SE o executivo de pena, que deverá ser encaminhado à 2ª Vara Criminal da Capital.

PROCEDA-SE, também, com as comunicações pertinentes ao TRE, via sistema INFODIP, para os fins previstos no art. 15, inciso III, da Constituição Federal (suspensão dos direitos políticos).

Com relação ao acusado WAGNER, transitada em julgado a sentença para a acusação, FAÇAM os autos conclusos para designação de audiência para proposta de suspensão condicional do processo.

INTIMEM-SE, pessoalmente, os acusados e o Ministério Público e, via DJE, as Defesas constituídas.”(Negritou-se)

Com efeito, o conjunto probatório produzido nos autos não permite a formação de um juízo de certeza acerca da participação do acusado na empreitada criminosa.

Conforme se extrai dos depoimentos colhidos durante a instrução, Renys Jesus Melo Fernandes foi detido nas proximidades do local onde foram encontrados os produtos do roubo, sem que houvesse qualquer elemento concreto que o vinculasse à prática do delito.

Em seu interrogatório, o acusado afirmou que:

"...Eu tava lá na esquina, que é um pouco pra baixo, fazendo uso de entorpecente lá. Que eu tenho uma namorada que reside lá também." [...] "Tava na Rua da Paz, é porque lá tem várias bocas de fumo né, lá é ponto de usuário."(sic.)

Tal versão foi corroborada pelas testemunhas de defesa Eduardo e Regina, esta última mãe de Kely, namorada do acusado, que confirmaram que Renys se encontrava nas proximidades da esquina, fazendo uso de entorpecentes, quando foi abordado pelos policiais.

Ademais, nenhuma das vítimas do roubo reconheceu o acusado como sendo um dos autores do delito, o que fragiliza sobremaneira a tese acusatória.

Destarte, visando evitar tautologia, colaciono o trecho da sentença em que bem resume o fundamento objetivado para a absolvição, agregando-o às razões de decidir:

“...durante a instrução criminal restou esclarecido que a casa da namorada de RENYS é localizada a poucos metros daquele estabelecimento, o que justifica sua presença no local, e, GUSTAVO, por sua vez, reside com seus avós no imóvel ao lado do seu pai WAGNER.Como se vê, pelas provas produzidas na instrução criminal, não se pode afirmar que, de fato, os acusados WAGNER, RENYS e GUSTAVO participaram ativamente do roubo, notadamente quando se tem em mente que, interrogados, tanto na Delegacia de Polícia (fl. 43/43, 49/51 e 124/126) como em Juízo (mídia e fl. 372), negaram qualquer envolvimento no assalto.”(sic.)

É cediço que a condenação criminal exige certeza probatória inquestionável, não podendo estar fundamentada em meras conjecturas ou suposições. No caso em análise, a simples presença do acusado nas proximidades do local onde foram encontrados os produtos do crime não constitui prova suficiente de sua participação no delito, mormente quando inexistem outros elementos que corroborem a tese acusatória.

No sistema processual penal brasileiro, vige o princípio do ‘
in dubio pro reo’
, segundo o qual a dúvida sempre deve militar em favor do acusado. Assim, havendo dúvida razoável sobre a participação do réu no crime, a absolvição é medida que se impõe.

Nesses casos, considerando a fragilidade do contexto probatório coligido, a doutrina orienta que:

“Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 711)

“Como se demanda um juízo de certeza para a prolação de um decreto condenatório, caso persista uma dúvida razoável por ocasião da prolação da sentença, o caminho a ser adotado é a absolvição do acusado.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 3 ed. Salvador: Jus Podivm, 2015. p. 1489)

Neste sentido, aliás, é o entendimento jurisprudencial consolidado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENSA CONDENAÇÃO – PRETENSÃO CONDENATÓRIA - INVIABILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis.
O ônus da prova acerca da existência do crime e quanto à certeza da autoria do fato criminoso cabe à acusação. Não o fazendo, como no caso presente, torna-se imperiosa a absolvição do apelante, em respeito ao postulado constitucional da presunção de inocência.
A insuficiência probatória em relação à participação do apelante no crime enseja a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP.
(N.U 0002919-30.2013.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021)

Nesse contexto, considerando a fragilidade do conjunto probatório e a ausência de elementos concretos que vinculem o acusado Renys Jesus Melo Fernandes à prática do crime de roubo,
a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe, em observância ao princípio ‘
in dubio pro reo’
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

DA CONDENAÇÃO COMO INCURSO NO ARTIGO 157, §2º INCISOS II E V E §2º-A, INCISO I DO CÓDIGO PENAL DO RECORRIDO CONENADO POR RECEPTAÇÃO NA SENTENÇA – WAGNER CAMPOS XAVIER

Avançando no tema, quanto ao recorrido WAGNER CAMPOS XAVIER, o Ministério Público pretende a reforma da sentença que
desclassificou sua conduta para o crime de receptação
(art. 180, ‘caput’, do CP), requerendo sua condenação pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, do CP).

Compulsando os autos, verifico que Wagner Campos Xavier
não foi reconhecido
por nenhuma das vítimas do roubo, tanto na fase policial quanto em juízo. Além disso, em seu interrogatório judicial, o acusado negou veementemente a participação no delito, afirmando que apenas recebeu a carga de carne, sem ter conhecimento prévio de sua origem ilícita.

Destarte, embora o recorrido negue ter conhecimento da origem ilícita da mercadoria, as circunstâncias de recebimento e ocultação da carne subtraída, notadamente a desproporção entre a quantidade de carne e a justificativa apresentada, tornam crível o fato de que Wagner Campos Xavier tinha ciência da procedência criminosa dos bens.

Todavia, é relevante pontuar que a situação jurídica do recorrido deve ser analisada com ponderação
, pois, no caso, a denúncia imputou ao recorrido WAGNER DE CAMPOS XAVIER à conduta do artigo 157, §2º incisos II e V e §2º-A, inciso I do Código Penal e a sentença procedeu a desclassificação ‘
sponte própria’
para do crime de receptação simples, no que foi condenado.

É sabido, que nos termos do art. 383, do CPP, que o magistrado, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.
Contudo, nota-se que, na exordial acusatória, fora imputada a prática, de forma exclusiva, do delito de roubo majorado, com a descrição fática de referido delito, sem nada dispor com relação ao suposto delito de receptação
.

Com efeito, insta salientar que, o dolo para prática do delito de roubo é distinto do dolo para prática do delito de receptação.

Nesse contexto, percebe-se que na inicial ministerial não há nada que descreva de forma clara, mesmo que de forma subsidiária, ou de forma que possa inferi-la, a prática da receptação ou, ainda, que demonstre o dolo característico dessa conduta delitiva para o recorrido e, diante disso, nota-se, que durante toda a instrução processual, o réu se defendeu da prática do crime de roubo, totalmente alheio a qualquer imputação concernente a prática do crime de receptação.

A proposito, cito a jurisprudência:

“[...] Encerrada a instrução processual, se for apurada a existência de elementar ou de circunstância de crime diverso do descrito anteriormente na peça acusatória, é necessário adotar o procedimento previsto no art. 384 do CPP, conhecido na doutrina por mutatio libelli. [...]” (AgRg no HC n. 559.214/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/05/2022).

Contudo, não foi observado pelo magistrado sentenciante o sobredito procedimento [art. 384 do CPP,
mutatio libelli
] e, a teor do art.617 do CPP não pode o Tribunal assim diligenciar.

Não há a menor possibilidade de o Tribunal a quo proceder à mudança fática da acusação em sede de recurso de apelação, conforme acentua o Enunciado 453 da Suprema Corte, a saber:

"Não se aplicam à segunda instância o art. 384 e parágrafo único do código de processo penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa."

Assim, não sendo realizadas, portanto, as medidas aceitas pelo Código para correção dos rumos da acusação, como as previstas no art. 384, resta
constatada a nulidade da sentença
.

Cito os seguintes precedentes:

“HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO QUALIFICADO PARA RECEPÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A ACUSAÇÃO E A CONDENAÇÃO. EMENDATIOEM SEGUNDO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 453 DO STF. 1.
A inobservância do princípio da correlação entre a imputação e a condenação viola o princípio da ampla defesa e do contraditório, porque a nova realidade resulta de imputação tomada de surpresa no âmbito da instrução.
2. No caso, o Juiz de primeiro grau alertou a acusação para a modificação do fato típico, inclusive para a mudança da situação fática da imputação, o que não foi levado em conta, não podendo, por isso, uma vez firmada a absolvição, o Tribunal a quo fazer o ajuste da tipicidade. Aplicação do Enunciado 453 do STF. 3. Ordem concedida para anular o acórdão condenatório e manter a absolvição do acusado, estendendo ao corréu Wellington Marques da Silva. (STJ - HABEAS CORPUS Nº 116.077 - SP (2008/0208669-1) RELATORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data do Julgamento 31 de maio de 2011)

“Tendo o parquet denunciado o paciente pelo
roubo
do bem, haja vista ter considerado existirem indícios mínimos da mencionada conduta, não pode ao final, à míngua de conseguir provar a imputação primeva, pedir a condenação pelo crime de receptação
,
sem se franquear ao paciente o procedimento do art. 384 do Código de Processo Penal.

(HC n. 179.927/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 11/4/2013, DJe de 18/4/2013.)

No mesmo sentido, é o TJMT:

“A correlação entre a denúncia e a sentença condenatória é um dos princípios fundamentais no sistema processual penal, oferecendo uma garantia crucial ao acusado, pois fixa balizas para a pronúncia de uma condenação, ao exigir que exista uma correspondência precisa entre o fato atribuído ao réu e sua responsabilidade criminal.
Encerrada a instrução processual e identificado haver elementos ou circunstâncias de crime diverso do descrito na denúncia, é necessário adotar o procedimento previsto no art. 384 do CPP.
A descrição da prática do crime de receptação não se encaixa no tipo penal de roubo, uma vez que a não comprovação de todos os elementos do crime de roubo pode ensejar a desclassificação para o delito de furto, lesão corporal ou de constrangimento ilegal, mas não para o de receptação.[...]

(N.U 1010430-61.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

O recurso ministerial não comporta provimento e, conforme todo exposto, a absolvição do recorrido é medida que se impõe.

Neste particular, registro que o caminho a ser seguido seria a baixa do processo para adoção das medidas no sentido corrigir os rumos do processo em observância aos corolários constitucionais da ampla defesa e o contraditório, contudo, como o recurso é do ministério público e não há campo para provimento da insurgência e, o que se tem, é a pena de 01 ano de reclusão fixada na sentença, de modo que, pelo entendimento já disposto ao primeiro réu (prescrição) a decretação da extinção da pretensão punitiva do terceiro apelado [WAGNER] é medida que se faz presente.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE pela prescrição de MARCIONEY RODRIGUES DAS NEVES em relação ao crime de receptação (art. 180, ‘caput’, do CP), com fundamento nos arts. 107, IV,109, V, 110, § 1º, e 112, I, todos do Código Penal e de WAGNER DE CAMPOS XAVIER, também pela prescrição evidenciada ‘de oficio’ e DESPROVEJO o recurso de apelação do Ministério Público, para manter a absolvição de RENYS JESUS MELO FERNANDES,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025